Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703318-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA ROCHA DE SOUSA ALBUQUERQUE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Apelante acosta aos autos novos relatórios médico (ID 38639721 e ID 38785461). Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dê-se vista ao Apelado. Em seguida, dê-se ciência ao Ministério Público. Após, aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Brasília, 29 de agosto de 2022 18:25:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador